Tribunal: STJ
Processo: 5315510-18.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2257906 - MG(2026/0040202-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTACAO BH
ADVOGADOS
: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG091263
MILTON EDUARDO COLEN - MG063240
RECORRIDO
: SB BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FERNANDA HOROVITZ FRANKEL - SP195016
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
. MODIFICAÇÃO DE
SÚMULA 211/STJ
COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTE
VINCULANTE. TEMA REPETITIVO 988. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Execução de título extrajudicial.
2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente
em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. Conforme assentado por ocasião do julgamento do REsp 1.704.520/MT
(Corte Especial, DJe
, submetido ao rito dos recursos repetitivos
19/12/2018)
(tema 988), é cabível o agravo de instrumento na hipótese em que se discute
a competência do juízo em que tramita o processo, uma vez que a correta
fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob
pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
05/05/2026
11/05/2026,
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: f84cbcb2-947b-4e26-9997-952bbad27371

RECURSO ESPECIAL No 2257906 - MG(2026/0040202-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTACAO BH
ADVOGADOS
: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG091263
MILTON EDUARDO COLEN - MG063240
RECORRIDO
: SB BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FERNANDA HOROVITZ FRANKEL - SP195016
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DE
SÚMULA 211/STJ.
COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTE
VINCULANTE. TEMA REPETITIVO 988. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Execução de título extrajudicial.
2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente
em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. Conforme assentado por ocasião do julgamento do REsp 1.704.520/MT
(Corte Especial, DJe
, submetido ao rito dos recursos repetitivos
19/12/2018)
(tema 988), é cabível o agravo de instrumento na hipótese em que se discute
a competência do juízo em que tramita o processo, uma vez que a correta
fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob
pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se
recurso
especial
interposto
por
CONSÓRCIO
EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH, fundamentado, exclusivamente, na
alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/MG.
Recurso especial interposto em: 8/10/2025.
Concluso ao gabinete em: 4/3/2026.
de execução de título extrajudicial, ajuizada pela recorrente em
Ação:
face de STARBUCKS BRASIL COMÉRCIO DE CAFÉS LTDA.
nos termos do
§ 1o, do CPC, reconheceu
Decisão interlocutória:
art. 64,
a incompetência absoluta do Juízo para o regular prosseguimento da ação,
Documento eletrônico VDA55224132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/03/2026 17:50:25
Código de Controle do Documento: ffdc59fc-6538-473e-b879-e16b32509765

determinando a remessa dos autos à 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais
do Foro Central da Comarca de São
para a verificação da natureza do
Paulo/SP,
crédito, nos termos do
§3°, do CPC.
art. 64,
manteve a decisão monocrática que não conheceu do agravo
Acórdão:
de instrumento interposto pela recorrente, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA EXERCIDA
PELO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
- O Magistrado, ao declinar de sua competência para outro Juízo, o faz no exercício
de atividade administrativa, não se observando, assim, sucumbência ou prejuízo em
referido ato, que justifique a interposição de recurso.
- Se o pronunciamento judicial não traz prejuízo às partes, não é ele recorrível,
considerando que a existência de sucumbência é condição essencial para a
interposição de recurso.
- Ausente o interesse recursal, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido.

opostos pela recorrente, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta violação aos arts. 64, 996 e 1.015, parágrafo
Recurso especial:
único, do CPC e 49 da Lei 11.101/05.
Afirma, em síntese, que a decisão que desloca a competência de um
processo não é um “mero ato administrativo” e que as decisões proferidas no
processo executivo são recorríveis por agravo de instrumento.
Alega, ainda, que “se os créditos executados pelo Recorrente passaram a
existir somente após a data do pedido de recuperação judicial, eles são, por
exclusão lógica e determinação legal, extraconcursais”; e “como tais, não se
submetem aos efeitos do plano de soerguimento nem à competência do Juízo
Universal, devendo ser satisfeitos por meio de execução autônoma no foro
competente, que é o da situação do imóvel e da propositura da ação: a 26a Vara
Cível da Comarca de Belo
” (e-STJ fl. 811).
Horizonte/MG
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. Da ausência de prequestionamento
1. O acórdão recorrido, apesar da oposição dos embargos de declaração,
não decidiu acerca dos argumentos invocados quanto aos arts. 64 e 996 do CPC e
49 da
indicados como violados, restando ausente o devido
Lei 11.101/05,
prequestionamento, o que atrai a aplicação da Súmula 211/STJ.
Documento eletrônico VDA55224132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/03/2026 17:50:25
Código de Controle do Documento: ffdc59fc-6538-473e-b879-e16b32509765

II. Do cabimento do agravo de instrumento contra decisão que discute
competência
2.
Conforme
assentado
por
ocasião
do
julgamento
do
submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 988), é
REsp 1.704.520/MT,
cabível o agravo de instrumento previsto no
do
na hipótese
art. 1.015
CPC/2015
em que se discute a competência do juízo em que tramita o processo, uma vez
que a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde
logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida.
3. Nesse sentido:
Terceira Turma, DJEN de
REsp 2.234.446/SP,
12/3/2026
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 1.720.063/RJ,
27/11/2019.
4. Portanto, por estar em dissonância com a orientação retro
mencionada, há de ser reformado o acórdão recorrido.
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nessa parte, DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer o cabimento do agravo de
instrumento na hipótese dos autos e determinar o processamento do recurso
perante o TJ/MG.
Documento eletrônico VDA55224132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/03/2026 17:50:25
Código de Controle do Documento: ffdc59fc-6538-473e-b879-e16b32509765

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.257.906 / MG
Número Registro: 2026/0040202-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000245315502001
10000245315502002
10000245315502003
10000245315502004
51386257720248130024 53155101820248130000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTACAO BH
ADVOGADOS
: MILTON EDUARDO COLEN - MG063240
HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG091263
RECORRIDO
: SB BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
FERNANDA HOROVITZ FRANKEL - SP195016
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
05/05/2026
11/05/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA56639712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:42:02
Código de Controle do Documento: 31969403-3483-4ca4-8e4a-ab7641ff9d79

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:42:02
Código de Controle do Documento: 31969403-3483-4ca4-8e4a-ab7641ff9d79